Tribunal: TJMT
Processo: 1005440-56.2020.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005440-56.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANDRO LUIZ CANOVA - CPF: 678.402.130-49 (APELANTE), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), WALTER DE SOUSA JUNIOR - CPF: 004.112.871-09 (ADVOGADO), ERMES FUMAGALLI - CPF: 153.699.519-34 (APELANTE), ODAIR RODRIGUES DE LIMA - CPF: 843.648.901-20 (APELANTE), SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA - CNPJ: 62.199.633/0001-28 (APELADO), CARLOS FERNANDO SUTO - CPF: 216.238.988-62 (ADVOGADO), FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - CPF: 275.375.478-07 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ERMES FUMAGALLI - CPF: 153.699.519-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR RODRIGUES DE LIMA - CPF: 843.648.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEMENTES DE MILHO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE QUALIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – INSUFICIÊNCIA DE SEMENTES – FALHA DE PLANEJAMENTO – LAUDOS UNILATERAIS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRECLUSÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ausência de prova do ato ilícito, dano e nexo causal (art. 373, I, CPC). Produtividade alcançada (110,55 sacas/ha) superior à média regional (107 sacas/ha). Sementes com germinação de 92% e 95%, atendendo padrões do MAPA. Cultivar devidamente registrada e indicada para a região. Ausência de nexo causal entre sementes e danos alegados.

Perícia demonstrou que quantidade adquirida (500 sacas) era suficiente para apenas 249,83 hectares, não para os 500 hectares alegados. Erro de dimensionamento do próprio produtor.

Pareceres produzidos sem contraditório, com amostras armazenadas inadequadamente, não afastam conclusões da perícia judicial.

Inércia do apelante na fase instrutória (não indicou assistente técnico, não apresentou quesitos, não colaborou com perito) impede questionamento tardio do laudo pericial, incidindo preclusão no ponto.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005440-56.2020.8.11.0040

APELANTE:

S
ANDRO LUIZ CANOVA

APELADA:

SEMEALI SEMENTES HÍBRIDAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
SANDRO LUIZ CANOVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, subscrita pelo Juiz de Direito
Valter Fabrício Simioni da Silva
, nos autos do processo nº 1005440-56.2020.8.11.0040, que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes ajuizada em face de
SEMEALI SEMENTES HÍBRIDAS LTDA
.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação, sustentando que a sentença incorreu em grave omissão ao negligenciar a análise da qualidade intrínseca das sementes, desviando-se do ponto crucial da controvérsia.

Argumenta que o laudo pericial não pode ser considerado prova absoluta e irrefutável especialmente quando confrontado com laudos técnicos que indicam a existência de vícios intrínsecos nas sementes.

Alega que a mera constatação de que a produtividade final superou a média local não afasta a possibilidade de que o vício intrínseco das sementes tenha impedido a lavoura de atingir seu potencial máximo, frustrando a legítima expectativa do produtor.

Sustenta que a aquisição de sementes híbridas específicas visa justamente a obtenção de desempenho superior e não apenas o alcance da média regional, de modo que a diferença entre a produtividade esperada e a obtida representa prejuízo significativo.

O apelante afirma que a sentença desconsiderou indevidamente os laudos técnicos emitidos pela Fundação Rio Verde, laboratório de notório reconhecimento no setor agrícola, conferindo peso desproporcional ao laudo pericial produzido em juízo.

Argumenta que a alegação de que tais laudos seriam provas unilaterais destituídas de força probante não se sustenta, pois a produção antecipada de provas mediante contratação de laboratório especializado demonstra boa-fé em buscar a verdade real dos fatos antes de recorrer ao Judiciário.

Verbera que a Fundação Rio Verde por sua expertise e reputação oferece garantias de imparcialidade e rigor técnico conferindo credibilidade aos laudos apresentados, invocando jurisprudência deste Tribunal em casos análogos envolvendo sementes de arroz com baixa germinação.

Alega ainda que o laudo pericial contém erro crucial ao utilizar peso médio da semente de 360 gramas, valor manifestamente incorreto e destoante dos padrões técnicos da indústria de sementes.

Reforça que o peso médio correto seria de 191 gramas conforme padrões das sementeiras, e que a utilização do valor equivocado resultou em subestimação de 53% no rendimento real de cada saco de sementes.

Explana que essa discrepância impacta diretamente a análise da área plantada e a conclusão sobre a suficiência das sementes adquiridas, e que ao utilizar peso médio inflacionado o perito concluiu erroneamente que a quantidade de sementes seria suficiente para área menor do que a efetivamente cultivada.

Acrescenta que a área plantada estava de acordo com a quantidade de sementes adquiridas utilizando o peso médio correto, e que a produtividade abaixo do esperado pode ter sido causada pela baixa qualidade das sementes e não por falha no planejamento do plantio.

O apelante afirma também que a sentença olvidou-se de ponto crucial qual seja a ausência de inclusão da variedade SX 8555 VIP3 na lista da normativa do SISZARC para a safra 2019/2020 na região de Ipiranga do Norte.

Afiança que a inclusão das cultivares no SISZARC é requisito essencial para a comercialização e plantio de sementes sendo de responsabilidade dos obtentores ou mantenedores a solicitação anual dessa inclusão.

Verbera que a ausência da variedade na lista do SISZARC configura descumprimento de requisitos básicos para comercialização colocando em risco a atividade agrícola do produtor. Alega que a ré ao comercializar sementes de variedade não incluída no SISZARC para a região assumiu o risco de causar prejuízos ao produtor que confiou na regularidade do produto.

Expõe que a pesquisa realizada no calor do momento do plantio em renomado laboratório da região que apontou e comprovou o baixo vigor das sementes deveria receber maior valoração do que a perícia indireta baseada apenas em dados imprecisos projeções e suposições.

Ao final, o apelante requer a reforma da sentença para julgar procedente a ação condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes no valor de R$324.450,00 (trezentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais), conforme pleiteado na inicial, com inversão da sucumbência e condenação da ré ao pagamento das custas despesas processuais e honorários advocatícios. Subsidiariamente, caso não seja reformada a sentença, pede que seja reduzido o percentual dos honorários advocatícios fixados considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido. Alternativamente, postula a anulação da sentença caso seja reconhecido cerceamento de defesa com o retorno dos autos à instância de origem para realização de nova perícia.

Preparo recolhido no Id. 337682382.

A apelada apresentou tempestivas contrarrazões, sustentando que o recurso deve ser analisado sob o prisma da conduta processual do apelante que revelou notório desleixo na fase de instrução culminando na preclusão do seu direito de efetivamente contestar a prova técnica judicial.

Destaca que o apelante não indicou assistente técnico tempestivamente não apresentou quesitos técnicos para guiar o trabalho do perito judicial e manteve-se inerte na colaboração com a perícia conforme consignado pelo próprio perito.

Acrescenta que a tentativa do apelante de agora em sede de apelação desqualificar o laudo pericial constitui inovação tardia vedada pela preclusão processual, e que se tivesse real interesse em questionar a metodologia ou conclusões do perito deveria ter exercido seu direito processual na fase adequada.

A apelada defende que a tese central da defesa e o fundamento da improcedência residem na conclusão inquestionável da prova pericial que atestou a ausência dos requisitos da responsabilidade civil. Argumenta que a produtividade real obtida de 110,55 sacas por hectare foi superior à média de 107,0 sacas por hectare para o milho safrinha 2019/2020 no município conforme dados do IBGE e IMEA, de modo que não há quebra de safra onde a produtividade supera a média regional.

Destaca que o perito foi categórico ao afirmar que não houve comprovações de que eventuais danos fossem advindos das sementes adquiridas afastando o nexo de causalidade.

Reforça que os laudos técnicos particulares elaborados pela Fundação Rio Verde são insubsistentes por absoluta falta de rigor técnico e processual.

Argumenta que tais laudos foram produzidos de forma unilateral sem observância do contraditório e da ampla defesa, e que se o apelante pretendia garantir a validade dessa prova antes da colheita deveria ter se valido da ação de produção antecipada de provas.

Aponta que a coleta de amostras foi feita a partir de sobras de sementes armazenadas por tempo razoável em sacaria aberta o que é inadequado e pode prejudicar a análise laboratorial. Destaca a incerteza da origem e risco de mistura levantando dúvida crucial sobre a procedência da amostra e se houve mistura de lotes ou espécies.

A apelada afiança que o apelante alega ter plantado 500 hectares com 500 sacas de sementes mas o laudo pericial demonstrou que as sementes eram suficientes para plantar apenas 249,83 hectares considerando a densidade de plantio ideal e a germinação informada no Termo de Conformidade.

Diz que essa divergência é forte indício de que o apelante tentou cobrir área maior com quantidade insuficiente de sementes resultando em falhas na germinação e no stand e consequentemente menor produtividade por hectare, circunstância que não pode ser imputada à ré.

Refuta a alegação de ausência de inclusão da variedade no SISZARC apresentando documentos que demonstram que a cultivar SX8555 VIP3 com Registro RNC nº 36540 estava devidamente indicada para a cultura de milho segunda safra 2019/2020 no Estado de Mato Grosso com potencial produtivo de 11.500 quilos por hectare equivalente a 191,7 sacas por hectare.

Esclarece que o obtentor e desenvolvedor da cultivar é a empresa Syngenta Seeds Ltda. sendo a apelada responsável exclusivamente pela comercialização, e que a variedade estava listada no Grupo I de cultivares aptas para plantio no município de Ipiranga do Norte dentro da janela de 01 a 20 de fevereiro de 2020 para solos tipo 2 textura média.

Pede o desprovimento integral do recurso de apelação com manutenção da sentença recorrida em seus exatos termos e majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Sandro Luiz Canova contra sentença do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos nº 1005440-56.2020.8.11.0040, que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes ajuizada em face de Semeali Sementes Híbridas Ltda.

O apelante alega que a sentença omitiu-se quanto à análise da qualidade intrínseca das sementes de milho híbrido SX 8555 VIP3 adquiridas para a safrinha 2019/2020. Sustenta que o laudo pericial não é prova absoluta e que laudos da Fundação Rio Verde indicam vícios nas sementes. Argumenta que a produtividade de 111 sacas por hectare, embora superior à média regional de 107 sacas, frustrou a expectativa de 129 sacas por hectare, causando prejuízo de R$324.450,00 (trezentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais). Alega erro no laudo pericial quanto ao peso médio da semente (360g ao invés de 191g), o que teria subestimado em 53% o rendimento e levado à conclusão equivocada sobre a insuficiência de sementes para os 500 hectares plantados. Afirma ainda que a variedade não constava no SISZARC para a região, configurando irregularidade na comercialização. Requer a reforma da sentença para procedência da ação ou, subsidiariamente, redução dos honorários ou anulação para nova perícia.

A apelada apresentou contrarrazões sustentando a preclusão do direito do apelante de questionar a perícia, vez que não indicou assistente técnico tempestivamente, não apresentou quesitos e manteve-se inerte durante a instrução. Defende que a produtividade superior à média regional afasta a alegação de quebra de safra e que o perito foi categórico ao afastar o nexo causal. Argumenta que os laudos da Fundação Rio Verde são insubsistentes por falta de rigor técnico, tendo sido produzidos unilateralmente com amostras de sobras de sementes armazenadas inadequadamente. Demonstra que o apelante adquiriu sementes suficientes para apenas 249,83 hectares, evidenciando falha no planejamento. Refuta a alegação sobre o SISZARC, comprovando que a cultivar estava devidamente registrada sob RNC nº 36540 e indicada para a região. Requer o desprovimento do recurso com majoração dos honorários.

Pois bem.

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

O recurso não merece provimento, devendo a sentença recorrida ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na medida em que
irrepreensível a análise empreendida pelo magistrado de primeiro grau quanto à ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil pretendida pelo apelante
.

O cerne da controvérsia reside na alegação de que as sementes de milho híbrido adquiridas apresentariam vício de qualidade capaz de comprometer a germinação e consequentemente a produtividade da lavoura.

Para o acolhimento da pretensão indenizatória seria imprescindível a demonstração cumulativa do ato ilícito praticado pela fornecedora, do dano efetivamente experimentado e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso, ônus que incumbia ao autor nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

De fato, a despeito da argumentação da parte recorrente em sentido diverso, infere-se que a prova pericial produzida nos autos elaborada por profissional de confiança do juízo e equidistante das partes revelou-se tecnicamente robusta e conclusiva no sentido de afastar todos os elementos constitutivos do direito alegado.

O laudo pericial demonstrou de forma inequívoca que a produtividade alcançada pelo apelante foi de 110,55 sacas por hectare, resultado que superou a média regional de 107,0 sacas por hectare registrada para o milho safrinha 2019/2020 no município de Ipiranga do Norte conforme dados oficiais do IBGE.

Essa constatação por si só descaracteriza a alegação de quebra de safra e afasta a existência de dano indenizável, vez que não se pode falar em prejuízo quando a produtividade obtida supera a média da região onde a lavoura foi cultivada.

A perícia também verificou que as sementes comercializadas apresentavam índices de germinação de 92% e 95% conforme Termo de Conformidade, percentuais que atendem plenamente aos padrões técnicos exigidos pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento.

A cultivar SX 8555 VIP3 estava devidamente registrada no MAPA sob o número RNC 36540 e indicada para o município de Ipiranga do Norte na safra objeto da demanda, com janela de plantio compreendida entre 01 de janeiro e 20 de fevereiro de 2020, período que abrangeu a semeadura realizada pelo apelante entre 30 de janeiro e 04 de fevereiro de 2020.

Além disso, a alegação recursal de que a variedade não constava no SISZARC para a safra e região específicas é frontalmente contrariada pelos documentos acostados aos autos que demonstram que a cultivar estava listada no Grupo I de cultivares aptas para plantio no município dentro da janela indicada para solos tipo 2 de textura média.

Ademais, a análise meteorológica empreendida pelo perito judicial demonstrou que não houve ocorrência de intempéries climáticas significativas na região durante o ciclo da cultura especialmente estiagem, fator que poderia comprometer a produtividade, sendo neste sentido a simulação realizada através do sistema SISDAGRO a qual indicou que eventuais perdas decorrentes de déficit hídrico não ultrapassariam 10,02% mesmo no cenário mais desfavorável de solo arenoso, sendo de apenas 6,37% para solo de textura média. A precipitação pluviométrica mostrou-se satisfatória ao longo dos meses de janeiro a julho de 2020 com escassez hídrica apenas nos meses de junho e julho período considerado normal para a região e que não afetaria a cultura vez que a maturação fisiológica ocorreria em maio considerando o ciclo da cultivar.

Outrossim, aspecto de fundamental relevância constatado pela perícia diz respeito à inconsistência entre a quantidade de sementes adquirida e a área que o apelante alega ter plantado, isto porque o laudo técnico demonstrou mediante cálculos precisos baseados na densidade de plantio recomendada de 60 mil plantas por hectare e nos índices de germinação informados no Termo de Conformidade que as 500 sacas de sementes adquiridas seriam suficientes para plantar apenas 249,83 hectares e não os 500 hectares alegados na inicial.

Essa discrepância evidencia falha no planejamento da lavoura por parte do próprio apelante que pretendeu cobrir área significativamente maior com quantidade insuficiente de sementes, circunstância que naturalmente compromete o
stand
de plantas e por consequência a produtividade por hectare, de modo que não se pode imputar à fornecedora das sementes responsabilidade por prejuízos decorrentes de erro de planejamento do próprio produtor rural que adquiriu quantidade manifestamente insuficiente de insumo para a área que pretendia cultivar.

Neste tear, o perito judicial foi categórico ao concluir em resposta ao quesito 26 que não houve comprovações de que eventuais danos acometidos à lavoura fossem advindos das sementes adquiridas, afastando definitivamente o nexo de causalidade entre o produto fornecido e o suposto prejuízo alegado, sendo que essa conclusão técnica fundamentada em análise detalhada das condições climáticas da região, das características da cultivar, dos dados de produtividade regional e dos documentos constantes dos autos não pode ser afastada por meras alegações genéricas ou por laudos unilaterais produzidos pela parte interessada sem observância do contraditório.

As alegações recursais do apelante não têm o condão de infirmar as conclusões periciais.

A tentativa de desqualificar o laudo judicial mediante invocação de pareceres técnicos unilaterais produzidos pela Fundação Rio Verde não merece acolhida. Tais documentos foram elaborados sem observância do contraditório e da ampla defesa princípios basilares do processo e não possuem a mesma força probatória da perícia judicial produzida sob o crivo do juízo.

A coleta de amostras realizada pelo apelante a partir de sobras de sementes armazenadas por tempo considerável entre o plantio em janeiro e fevereiro de 2020 e a coleta em abril de 2020 possivelmente em sacaria aberta não atende aos protocolos técnicos adequados e gera incerteza quanto à origem e integridade do material analisado.

O próprio perito judicial consignou que análises laboratoriais não devem ser feitas em sementes com embalagens abertas justamente porque o armazenamento inadequado pode comprometer a qualidade do material e viciar os resultados dos testes.

De fato, se o apelante pretendia garantir a validade de prova técnica antes da colheita deveria ter se valido da ação de produção antecipada de provas prevista no artigo 381 do Código de Processo Civil instrumento processual adequado para assegurar a produção de prova pericial com observância do contraditório e da ampla defesa antes do ajuizamento da ação principal, sendo que a apresentação de laudos unilaterais produzidos sem a participação da parte contrária e sem fiscalização judicial não supre a necessidade de prova técnica idônea e não pode prevalecer sobre a perícia judicial realizada por profissional habilitado de confiança do juízo e equidistante das partes.

Ademais, merece destaque a conduta processual do apelante durante a fase instrutória, isso porque o apelante deixou de indicar assistente técnico tempestivamente, não apresentou quesitos para guiar o trabalho pericial e manteve-se inerte quando instado a fornecer documentos e informações essenciais ao deslinde da controvérsia como a localização precisa dos talhões plantados análise de solo das áreas relatório de manejo e notas fiscais de insumos utilizados.

O próprio perito judicial consignou expressamente a falta de colaboração do apelante circunstância que inviabilizou a coleta de informações cruciais sobre o manejo e a área exata do plantio. Essa postura revela desinteresse na produção probatória adequada e configura preclusão do direito de tardiamente em sede recursal questionar a metodologia e as conclusões do laudo pericial.

A preclusão é fenômeno processual que decorre da perda da oportunidade de praticar determinado ato processual no momento adequado.

No caso dos autos o apelante teve ampla oportunidade de participar ativamente da produção da prova pericial indicando assistente técnico apresentando quesitos e fornecendo as informações solicitadas pelo perito, sendo que sua inércia e desídia na fase instrutória não podem ser premiadas com a anulação ou reforma da sentença que apenas cumpriu o dever de julgar com base nas provas válidas constantes nos autos.

Ora, se o apelante tivesse real interesse em questionar a metodologia ou as conclusões do perito deveria ter exercido seu direito processual na fase adequada nomeando assistente técnico que acompanhasse os trabalhos periciais e apresentasse eventuais divergências técnicas fundamentadas, de modo que a tentativa de agora em sede de apelação desqualificar o laudo pericial constitui inovação tardia vedada pela preclusão processual.

De outro giro, a alegação de erro no laudo pericial quanto ao peso médio da semente não se sustenta e revela incompreensão quanto à metodologia técnica empregada pelo perito, isso porque, ainda que houvesse alguma variação nesse parâmetro, tal circunstância não teria o condão de alterar substancialmente a conclusão de que a quantidade de sementes adquirida era insuficiente para a área alegada pelo apelante. De fato, a discrepância entre as 500 sacas adquiridas e os 500 hectares que o apelante alega ter plantado é tão significativa que mesmo com eventual ajuste no peso médio da semente a conclusão pela insuficiência do insumo adquirido permaneceria inalterada.

Ademais, a expectativa de produtividade de 129 sacas por hectare invocada pelo apelante não encontra respaldo técnico nos autos, isso porque o potencial produtivo da cultivar informado no SISZARC é de 11.500 quilos por hectare equivalente a 191,7 sacas por hectare em condições ideais de cultivo.

Contudo esse potencial máximo depende da conjugação de diversos fatores como adequação do solo manejo correto densidade de plantio ideal controle fitossanitário eficaz e condições climáticas favoráveis e, no caso, a mera aquisição de sementes de alto padrão não garante automaticamente o alcance do potencial máximo da cultivar sendo imprescindível que o produtor rural adote todas as práticas agronômicas recomendadas e disponha de condições ambientais propícias.

A produtividade de 111 sacas por hectare obtida pelo apelante além de superar a média regional também se mostrou superior à média estadual e nacional para a safrinha em questão conforme dados da CONAB.

Esse resultado demonstra que as sementes eram aptas a produzir adequadamente e que eventuais variações em relação ao potencial máximo da cultivar decorrem de fatores outros que não vícios intrínsecos ao produto como as condições específicas de manejo solo controle de pragas e doenças e o próprio planejamento inadequado da área de plantio.

O laudo pericial apontou ainda a presença de sinais de patógenos que atacaram a plantação indício de que eventual redução na produtividade poderia ter origem fitossanitária e ambiental. A ocorrência de plantas caídas no momento da colheita conforme relatado em parecer técnico juntado pelo próprio apelante sugere problemas de podridão do colmo associada a patógenos situação que demanda correto manejo fitossanitário da lavoura e não guarda relação com vício genético das sementes.

A alegação de que a sentença teria negligenciado a análise da qualidade intrínseca das sementes não procede, isso porque o magistrado de primeiro grau analisou detidamente todos os elementos dos autos conferiu o devido valor à prova técnica produzida sob o crivo do contraditório e aplicou corretamente os princípios que regem a distribuição do ônus da prova.

A qualidade das sementes foi objeto de análise específica pelo perito judicial que verificou os índices de germinação informados no Termo de Conformidade documento oficial que certifica a identidade e qualidade do produto de acordo com as normas do Ministério da Agricultura e constatou que os percentuais de 92% e 95% atendem aos padrões técnicos exigidos.

Nestes termos, a sentença não se limitou a comparar a produtividade obtida com a média regional mas analisou o conjunto probatório para concluir pela ausência de vício no produto pela inexistência de dano indenizável e pela falta de nexo de causalidade entre as sementes fornecidas e os supostos prejuízos alegados.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a configuração do dever de indenizar exige a comprovação inequívoca do vício do produto do dano efetivamente experimentado e do nexo de causalidade entre ambos não sendo suficiente a mera alegação de expectativa frustrada quando a produtividade alcançada supera a média regional.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE SEMENTES AGRÍCOLAS. BAIXA PRODUTIVIDADE. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por produtores rurais que adquiriram sementes de milho da empresa ré supostamente com baixo vigor e reduzida taxa de germinação, resultando em expressiva quebra da safra. A petição inicial foi instruída com ata notarial, laudo técnico e transcrição de conversas mantidas com representantes da parte apelada. A demanda foi julgada improcedente, com a condenação dos ora apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as sementes fornecidas apresentaram vício que comprometeu a germinação e causou quebra de safra; (ii) avaliar se as provas produzidas pelos autores são suficientes para afastar a presunção de regularidade das sementes; (iii) definir se a proposta extrajudicial de acordo caracteriza reconhecimento de culpa por parte da empresa fornecedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prova unilateral apresentada pelos apelantes, composta por ata notarial e laudo técnico, não tem força suficiente para afastar a presunção de regularidade das sementes, por ausência de contraditório.
4.
A análise conjunta das provas evidencia que a produtividade da lavoura dos autores foi superior à média histórica da propriedade e que outros fatores, como ataque de animais, influenciaram negativamente a produção, enfraquecendo a alegação de má qualidade das sementes.
5. A proposta de acordo apresentada pela ré não configura confissão de culpa, tratando-se de tentativa de manutenção da relação comercial.
6. Não demonstrados o dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade, não se justifica a responsabilização civil da empresa fornecedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
1. Tese de julgamento: 1. A ata notarial e o laudo técnico unilaterais não têm força probatória suficiente para eliminar a presunção de regularidade do produto, quando não produzidos sob contraditório. 2
. A produtividade superior à média histórica e a influência de fatores externos afastam a alegação de quebra de safra decorrente de vício nas sementes.
3. A proposta extrajudicial de acordo não caracteriza reconhecimento de culpa, constituindo mera liberalidade negocial.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 215 e 217; CPC, arts. 384, 381 e 405.
Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AI nº 5855743-02.2023.8.09.0079, Rel. Des. Desclieux Ferreira da Silva Júnior, 7ª Câmara Cível, j. (s/d); TJ-MG, AI nº 1.0000.22.183228-0/001, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 29.09.2022.”

(N.U 1002902-87.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - SEMENTES - VÍCIO DO PRODUTO – PROVAS - LAUDO UNILATERAL E DOCUMENTAL (E-MAILS) - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - NEXO DE CAUSALIDADE - DANO MATERIAL – NÃO COMPROVAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de responsabilidade civil, o prejudicado deve ser indenizado se comprovados o dano, a culpa e o nexo causal. Ausente um deles, a ação não procede. Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito . Não comprovada a conduta antijurídica do apelado, tampouco o nexo de causalidade entre a suposta má qualidade do produto (sementes) e o prejuízo sofrido pelo adquirente (diminuição da safra), não há que se falar em dever de indenizar.-
“
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0008542-50.2013.8 .11.0040, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/10/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - SEMENTES - VÍCIO DO PRODUTO - PROVAS: LAUDO UNILATERAL E TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - DANO MATERIAL AUSENTE- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, INCISO I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. - A aquisição de sementes de milho para comercialização pelo produtor rural não se caracteriza como relação de consumo nos termos do art. 2º do CDC, portanto inaplicável a legislação consumerista. - Uma vez que não se aplica o CDC ao caso, não há o que se falar em inversão do ônus da prova com fundamento na legislação consumerista, pelo que deve ser observada a regra geral prevista no art. 333, I do CPC. - Tratando-se de responsabilidade civil, haverá dever de indenizar se comprovados o dano, a culpa e o nexo causal entre eles. - Nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito.
Não tendo o requerente se desincumbido de provar que as sementes híbridas de milho produzidas pela primeira apelada e comercializada pela segunda requerida causaram a perda parcial da safra, o que somente seria possível mediante perícia, no momento adequado, situação em que é de rigor a improcedência do pedido
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0481.06.063036-7/001, Relator (a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2018, publicação da súmula em 30/09/2018)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS DA APELAÇÃO. CONHECIMENTO DO RECURSO. PLANTIO DE MILHO. ALEGAÇÃO DE BAIXA QUALIDADE DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS JUNTO À PARTE RÉ. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL E MATERIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. 1. Fundamentos da Apelação que se mostram suficientes a rebater os argumentos da sentença. Conhecimento do recurso. 2
. Pedido de indenização por danos morais e materiais em razão de prejuízos em lavoura de milho.
Inaplicabilidade das disposições do CDC. Precedentes da Corte e do STJ. 3
. Cabe à parte requerente a prova dos fatos constitutivos do seu direito, conforme define a Lei Processual – art. 333, inc. I do CPC/73 (atual art. 373, inciso I do CPC/2015).
4.
Caso em que o demandante não se desincumbiu do ônus probatório. Diversos elementos influenciam na produtividade em plantação de milho – clima, solo, forma de plantio. Prova documental e oral que não comprovam que os produtos (herbicida ou sementes) causaram o alegado prejuízo. Ausência de nexo de causalidade entre a conduta da requerida e os eventos narrados. Sentença de improcedência mantida.
NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.”
(TJRS - Apelação Cível, Nº 70078938677, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 29-11-2018)

Além disso, a prova pericial goza de maior idoneidade quando elaborada por profissional habilitado de confiança do juízo e sem demonstração de irregularidades não podendo ser afastada por laudos unilaterais produzidos pela parte interessada.

No caso dos autos, a prova pericial foi conclusiva ao demonstrar que não houve quebra de safra que a produtividade foi satisfatória e superior à média regional que as sementes atendiam aos padrões de qualidade exigidos que a cultivar estava devidamente registrada e indicada para a região e época de plantio e que não há nexo de causalidade entre as sementes fornecidas e eventuais problemas verificados na lavoura.

Ao contrário do alegado pelo apelante a perícia evidenciou que o próprio autor adquiriu quantidade insuficiente de sementes para a área que pretendia plantar falha de planejamento que compromete o stand de plantas e a produtividade por hectare. Não se pode transferir à fornecedora das sementes a responsabilidade por prejuízos decorrentes de erro de dimensionamento do próprio produtor rural que deveria ter calculado adequadamente a quantidade de insumo necessária para a área que pretendia cultivar considerando a densidade de plantio recomendada para a cultivar e os índices de germinação informados no Termo de Conformidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso e nos termos do artigo 85 § 11 do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa percentual que remunera adequadamente o trabalho adicional desenvolvido em segundo grau de jurisdição e desestimula a interposição de recursos manifestamente infundados

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026